Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AJUSTE DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (artigo 21, da Lei das Contravenções Penais), no contexto da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática das infrações penais descritas na denúncia; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria das infrações penais descritas na inicial acusatória foram suficientemente demonstradas pela palavra firme e detalhada da vítima, por laudo pericial que atestou lesões contusas compatíveis com a dinâmica delitiva narrada, auto de prisão em flagrante, confissão parcial do réu, e demais documentos constantes dos autos.
4. Pequenas inconsistências nos depoimentos não comprometem a credibilidade do relato, especialmente quando relacionadas a aspectos secundários do delito.
5. O legislador ordinário não estipulou critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela negativação de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, não tendo o agente direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
6. Deve ser reconhecida como atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena, a confissão espontânea do réu, realizada na fase inquisitorial, com o reajuste da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9o; 69; 77; 61, II, “f”; 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 386, VII; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5°, III.